Tribunal: TJMT
Processo: 1026602-33.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026602-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 903.302.341-53 (PACIENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 903.302.341-53 (INTERESSADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (IMPETRANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
– DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL PÚBLICO – MEDIDAS PROTETIVAS – IMPRESCINDÍVEL PARA A SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL – REVOGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDUTA EM DISCORDÂNCIA DA FUNÇÃO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PRATICA REITERADA DE DELITOS – FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTO DO STJ – SUSPENSÃO DA POSSE DE ARMA DE FOGO MANTIDA– ORDEM DENEGADA

A suspensão do porte de arma de fogo, como medida cautelar, diante da prática reiterada de delitos, afigura-se pertinente para resguardar a pública, conforme entendimento do c. STJ (RMS 42.620/PB), sobretudo por ser o paciente policial civil.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026602-33.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABA

IMPETRANTE(S): DRA. ISABELLY FURTUNATO E OUTROS

PACIENTE(S): JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (N. U 1003447-69.2020.8.11.0042), que impôs medidas cautelares diversas da prisão (proibição de frequentar bares e boates, monitoramento eletrônico por 6 meses e suspensão do porte e da posse da arma de fogo), pelo cometimento, em tese, de disparo de arma de fogo em local público – art. 15

da Lei 10.826/2003 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que
“o paciente exerce atividade profissional de risco e tem sua integridade física sob ameaça”
, motivo pelo qual
“se faz imprescindível à posse e o porte de arma de fogo”
.

Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” a medida cautelar da suspensão da posse de arma de fogo (ID 70669490), com documentos (ID’s 70677950/

70677968).

O pedido liminar foi indeferido (ID 71340495).

O Juízo singular prestou informações (ID 71429975).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado
:

“Habeas corpus. Crime de disparo de arma de fogo em local público (art. 15 da Lei n. 10.826/2006). Alegado constrangimento ilegal na manutenção da suspensão do direito de portar arma de fogo, uma vez que o paciente é Investigador de Polícia e, por exercer atividade de risco, tem a sua integridade física exposta a perigo. Pretende a revogação da medida cautelar. IMPOSSIBILIDADE. Crime supostamente praticado pelo paciente possui íntima relação com o direito de portar arma de fogo, uma vez que se trata de agente policial. Medida cautelar devidamente fundamentada, respeitados os critérios da necessidade, proporcionalidade e adequabilidade. Necessidade de resguardo da ordem pública. Indispensabilidade da medida. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 73130574)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.11.2020, o Juízo singular decretou medidas cautelares diversas da prisão, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“Pois bem, diante dos fatos trazidos pela Autoridade Policial, aliado a manifestação favorável do representante do Ministério Público, entendo necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que a conduta adotada pelo Policial Civil Jociney está em total discordância com o exigido para o exercício de sua função enquanto investigador de Policia.

Além disso, tal conduta adotada por um Policial, causa medo e perigo para a sociedade, revelando ainda o perigo de dano ao bem estar social.

Assim, entendo que a cautelar de proibição de frequentar quaisquer espécie de bares/boates é extremamente necessária, pois tal medida de manter o representado distante desses locais visa evitar o risco de novas infrações.

Ademais, entendo que a medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, inciso IX do CPP) também se mostra necessária, uma vez que tem a função de assegurar o cumprimento da medida de proibição para frequentar bares/boates, considerando que o fato de estar sendo monitorado acaba tendo um efeito inibidor para descumprimento da cautelar.

Outrossim, quanto a medida de suspensão do porte e da posse de arma de fogo não expressa no art. 319 do Código de processo Penal, entendo importante ressaltar que o rol de medidas cautelares é exemplificativo, permitindo assim, interpretações extensivas, o que no caso em questão se demonstra necessário.

Assim, considerando que o representado se utilizou da arma de uso particular para praticar infrações penais, conforme noticiado nos autos pela Autoridade Policial, entendo necessária a suspensão do porte e da posse da arma apreendida.

Por fim, os elementos informativos demonstram que a conduta de Jociney Lemes do Nascimento está em dissonância ao exigido para o exercício de sua função como policial, o que causa medo e perigo para a sociedade, sendo medida de rigor a proibição de frequentar bares e boates (Art. Art. 319, inciso II, do CPP), Monitoramento Eletrônico por 06 meses (Art. 319, inciso IX, do CPP) e Suspensão do porte e da posse da arma de fogo do representado”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - ID. 70677964).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a
medida cautelar alternativa na garantia da ordem pública, consubstanciada no fato do paciente ter efetuado diversos disparos de arma de fogo em estabelecimento público [bar], ao considerar que sua conduta
“está em total discordância com o exigido para o exercício de sua função enquanto investigador de Polícia”
; o paciente teve a arma funcional recolhida pela Polícia Judiciária Civil; bem como porque a autoridade policial
“encaminhou as notícias criminis de Lesão corporal qualificada pela violência doméstica; dano, ameaça e embriaguez ao volante; importunação Sexual, lesão Corporal e embriaguez pública”
(IP’S. 2020.106942, 2020.140388 e 2020.198163 – ID. 70677964).

Com efeito, o paciente praticou novas condutas típicas após o fato que ensejou as medidas cautelares, de modo a justificar a sua conservação.

A suspensão do porte e posse de arma de fogo, como medida cautelar, diante da prática reiterada de delitos, afigura-se pertinente para resguardar a pública, conforme entendimento do c. STJ (RMS 42.620/PB, Relator: Min. Humberto Martins – 7.3.2014), sobretudo por ser o agente policial civil.

Ademais, conforme pontuado pela i. procuradora de Justiça,
“o crime supostamente praticado pelo paciente se deu em estrita relação com o direito de portar arma de fogo, uma vez que se trata de ocupante do cargo de Investigador da Polícia Civil, no qual está intrínseco o porte funcional, tem-se a perfeita proporcionalidade e adequação da medida imposta, a qual se mostra indispensável no caso em tela, especialmente para o resguarda da ordem pública, objetivando-se evitar que novas condutas sejam perpetradas neste contexto.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID. 73130574).

Logo, a medida cautelar da
suspensão da posse da arma de fogo deve ser mantida, sem prejuízo de revogação pelo Juízo singular.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021